Tribunal: TJMT
Processo: 1011327-02.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011327-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIO ROBERTO MORAES DE DEUS - CPF: 317.855.221-91 (RECORRENTE), MAYZA CORREA DOS SANTOS - CPF: 064.517.501-31 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSIONÁRIA DE ENERGIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERIVÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por débito considerado indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano bastando à prova do fato.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011327-02.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/
MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Mario Roberto Moraes de Deus

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais

para:

CONDENAR
a Reclamada a pagar à Autora o importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, atualizados desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora a contar da data da citação;

DECLARAR
inexistentes os débitos objetos da presente ação relativo aos meses 05/2023 a 06/2023, no qual gerou a fatura em setembro/2023, no valor de R$ 6.093,43,
bem como determinar a retificação das faturas dos meses julho/2023, agosto/2023, setembro/2023, outubro/2023, novembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024 com base na medias dos últimos 12 meses.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei no 9.099/95.
”.

O caso em destaque se refere à cobrança atinente a recuperação de consumo na UC no 292204 de titularidade do Recorrido, que assevera ter recebido faturas as quais discorda atinente ao mês de
Setembro/2023, no valor de R$6.093,43
tendo seu nome sido incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Em contrapartida, a concessionária de energia elétrica sustenta que houve vistoria na unidade consumidora nos dias
13/04/2023
e
19/06/2023
, em que a empresa constatou que havia desvio de energia no ramal de entrada, irregularidade que estava impedindo a medição da energia efetivamente consumida no imóvel.

Por tais motivos, em ambas as oportunidades, a concessionária alega que expediu o termo de ocorrência e inspeção, documento que reúnem o máximo de evidências para demonstrar a anormalidade constatada no equipamento, bem como produziu o registro fotográfico da irregularidade, tudo de acordo com a norma que regula os procedimentos administrativos de todas as concessionárias do país, que é a resolução no 414/2010, editada pela ANEEL – agência nacional de energia elétrica.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora teve conhecimento de cobrança da Requerida a título de recuperação de consumo dos meses 05/2023 a 06/2023, no qual gerou a fatura em setembro/2023, no valor de R$ 6.093,43.

Em que pesem os argumentos trazidos pela Reclamada, verifica-se que a cobrança buscada pela Requerida deve ser declarada inexistente, por inexistir prova cabal da culpa do consumidor pelo evento.

Ademais, apesar de haver sido juntado o TOI, este não fora assinado pela parte Autora, sendo imprescindível no caso, conforme a determina a Resolução 414/2010 da ANEEL. Cediço que, para que tal cobrança esteja revestida de legalidade, a concessionária deve adotar todas as providências necessárias para que o titular da Unidade Consumidora acompanhe, de fato, a verificação do alegado obstáculo no equipamento de medição instalado na unidade consumidora, o que não foi realizado no presente caso.

Vale salientar que é essencial oportunizar, ao consumidor, o efetivo acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória do suposto ilícito.

É cediço que o contraditório e a ampla defesa devem permear não só o processo jurisdicional, como também os procedimentos administrativos e privados.

Tal comprovação, consideradas as peculiaridades do caso, está a cargo da concessionária, em decorrência da aplicação das normas consumeristas, pois referido diploma consagrou expressamente o direito do consumidor à racionalização e à melhoria dos serviços públicos (art. 4.o VII, do CDC).

De modo que as faturas aqui discutidas se referem à média efetivamente consumida no período anterior sem leitura
, fato que ocasionou a fatura de efetivo consumo emitida pela ré.
”

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo que a inclusão do nome do Recorrido no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Porém, em havendo negativações posteriores esse fato deve ser levando em consideração para fixação do valor da indenização a título de dano moral, consoante Súmula no 29 desta Turma Recursal,
in verbis
:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a titulo de dano moral, em meu entender,
deve ser
MANTIDO
, estando dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor compatível com a lesão suportada pela vítima, considerando os parâmetros utilizados por esta Turma Recursal em casos
análogos,
levando-se em consideração que o autor não possui
nome restrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024